Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ATÍPICO SEMELHANTE A MÚTUO. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Embora tenha sido configurada a falha na prestação dos serviços, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera inadimplência da Ré/Apelada no pagamento das parcelas ajustadas no contrato celebrado entre as partes não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial do Autor que exija reparação.
Apelação Cível desprovida.